Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Requisitos.
1 – O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que os requisitos são cumulativos, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.
2 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, concede-se indulto pleno.
3 - Agravo não provido.